Tribunal: TJDFT
Processo: 0745776-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745776-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME em face da r. decisão (ID 20572216 – Pág. 66-68) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Primus Boutique de Carnes Ltda - Me, Daniel Tiago Pinheiro Carvalho e Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, indeferiu o pedido da Agravante de arresto de 50% (cinquenta por cento) dos direitos relativos ao lote situado na Rua 10, Chácara 153, Vicente Pires/DF, de propriedade do Executado Daniel Tiago Pinheiro Carvalho. Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 21476946). Ao verificar, em consulta ao processo de origem, que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, as partes celebraram acordo, determinei, por meio de despacho (ID 21814768), a intimação da Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. A Agravante, então, apresentou manifestação, em que “informa não ter mais interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, razão pela qual requer seja prejudicado tal recurso” (ID 21997278). Assim, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo de Instrumento, haja vista o reconhecimento expresso do desinteresse da Recorrente na análise do mérito recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator